Tribunal: TJDFT
Processo: 0718877-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos, etc. Informam as partes que houve o recolhimento dos honorários periciais, medida que o agravo tencionava evitar pelo reconhecimento de gratuidade de Justiça. Ante o exposto o recurso restou sem objeto, pelo que o julgo prejudicado, determinando que após as anotações de praxe, sejam os autos arquivados. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília, 06 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator.